Tribunal: TJPA
Processo: 0809257-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809257-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: DIOGO DE FARIAS COSTA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado na fase de cumprimento de sentença, visando rediscutir o termo inicial da correção monetária, já fixado na sentença de mérito e confirmado em decisão de segundo grau, ambas transitadas em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial da correção monetária já fixado no título executivo judicial, à luz de sua natureza de ordem pública, mesmo diante do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de mérito fixou expressamente o termo inicial da correção monetária, posteriormente mantido em decisão monocrática de apelação.
4. A ausência de impugnação específica no momento processual oportuno atrai a preclusão consumativa, não sendo possível rediscutir o critério já decidido.
5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua rediscussão é inviável quando acobertada pela coisa julgada, sob pena de violação da segurança jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração dos critérios de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento da sentença ofende a coisa julgada.
7. Inexiste nulidade na decisão monocrática quando proferida nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, especialmente quando há jurisprudência dominante no tribunal ou corte superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A definição do termo inicial da correção monetária, quando expressamente estabelecida na sentença e confirmada por decisão judicial transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, ainda que se alegue tratar-se de matéria de ordem pública.
2. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator supre eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade, permitindo o reexame da matéria pelo órgão fracionário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 502, 507, 525, §4º, 932, IV e VIII, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.688.800/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt nos EmbExeMS nº 7388/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 23.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2551197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809257-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADO: DIOGO DE FARIAS COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 27273875, em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de DIOGO DE FARIAS COSTAS e outros, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual se questionava o termo inicial da correção monetária fixado na sentença de primeiro grau, confirmada por decisão monocrática transitada em julgado. A decisão recorrida reconheceu a preclusão da matéria e determinou o prosseguimento da execução, com eventual bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial da correção monetária fixado na sentença de primeiro grau, não impugnado oportunamente, diante de sua suposta natureza de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da correção monetária foi expressamente fixado na sentença de mérito, mantido em decisão monocrática de segundo grau, ambas com trânsito em julgado.
4. A ausência de impugnação específica à fixação do termo inicial nos momentos processuais cabíveis (apelação ou agravo interno) atrai a preclusão consumativa.
5. A matéria, ainda que tida como de ordem pública, não pode ser rediscutida quando coberta pela coisa julgada.
6. Precedentes do STJ reconhecem que critérios de correção monetária, quando não impugnados no tempo devido, tornam-se inalteráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. 1. A definição do termo inicial da correção monetária, quando expressamente estabelecida na sentença e confirmada por acórdão transitado em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 502, 932 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt nos EmbExeMS n. 7388/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 23.11.2022.

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 28039089), a construtora agravante suscita, preliminarmente, error in procedendo, por entender que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, ao ser proferida sem observar as hipóteses legais do art. 932, IV, do CPC, tampouco indicar fundamentos vinculados a súmula ou jurisprudência dominante, o que ensejaria sua nulidade.

No mérito, invoca error in judicando, sustentando que os juros moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, passível de revisão mesmo após o trânsito em julgado. Argumenta que, ao impugnar o cumprimento de sentença, apresentou planilha com os valores atualizados de acordo com os critérios legais (art. 525, § 4º, do CPC), sendo legítima a rediscussão do termo inicial da correção, que, no seu entender, deve coincidir com a decisão de segundo grau que alterou a condenação, reduzindo o valor referente aos danos morais.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
sob Id. 28593644, o agravado DIOGO DE FARIAS COSTA defende a ausência de violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático está amparado na Súmula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir sozinho quando o recurso contraria jurisprudência pacificada, sendo desnecessária a citação expressa de precedentes. Afirma que a sentença de primeiro grau fixou o termo inicial da correção monetária em 22/02/2016, mantido pelo acórdão posterior, e que a falta de impugnação oportuna tornou a matéria preclusa, conforme os arts. 502 e 507 do CPC. Ressalta que, embora juros e correção monetária sejam temas de ordem pública, não podem ser rediscutidos após o trânsito em julgado.

Concluiu, ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de insurgência contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, mantendo intacta a deliberação do juízo de primeiro grau que não modificou o termo inicial de incidência de juros e correção monetária, ante a sua preclusão.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito, portanto, à possibilidade jurídica de alteração da forma de incidência dos consectários legais que foram expressamente fixados no título executivo judicial, conforme sustentado pelo agravante.

Inicialmente, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, a colegialidade não resta suprimida, uma vez que a própria lei confere ao jurisdicionado o instrumento de impugnação adequado — o Agravo Interno — exatamente o recurso que ora se examina, mediante o qual se transfere ao órgão fracionário a competência para a reavaliação do decisum.

Logo, eventual nulidade em julgamento monocrático é sanada com o reexame colegiado da decisão em sede de Agravo Interno, mantendo-se incólume o princípio do duplo grau de jurisdição, como se extrai do precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES . DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO . ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado . 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

No mesmo sentido, esta E. Corte de Justiça:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação da instituição financeira por danos morais decorrentes da manutenção indevida de restrição em órgão de proteção ao crédito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade pela baixa da restrição judicial, atribuindo o ônus exclusivamente ao juízo da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator sana eventual violação ao princípio da colegialidade, transferindo a análise da matéria ao órgão julgador competente, não havendo que se falar em nulidade;

4. Compete ao credor diligenciar pela baixa dos registros restritivos após a quitação da dívida ou a desistência da ação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva;

5. A omissão do credor em promover a baixa da restrição, mesmo após a extinção do processo, configura ato ilícito e negligência, ensejando o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É dever do credor, em decorrência da boa-fé objetiva, diligenciar pela baixa da restrição judicial, sendo sua omissão geradora de dano moral
in re ipsa
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-41.2019.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801999-74.2017.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Passo ao mérito.

Com efeito, os argumentos expendidos pela agravante não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conquanto o agravante procure conferir roupagem de legalidade à sua pretensão — sugerindo tratar-se de matéria de ordem pública e, por conseguinte, insuscetível de preclusão — a argumentação apresentada não se sustenta diante do firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou a tese segundo a qual a alteração dos índices de atualização monetária e de juros moratórios na fase de cumprimento de sentença configura flagrante violação à coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA .
DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.
2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185 .827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2551197 RS 2024/0017917-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA . 1. Na origem, entendeu o Tribunal recorrido que "o termo inicial da correção monetária constou de forma expressa no dispositivo da decisão proferida na fase de liquidação de sentença" (fl. 66) e, dado o trânsito em julgado desta decisão, restaria operada a preclusão máxima do tema
. 2 . No ponto, é entendimento assente desta Corte que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação da coisa julgada. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. Rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2383371 RS 2023/0195167-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA . EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS . POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ .
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.Precedentes
. 2 . O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2071721 RS 2023/0149428-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS CONSTRUTIVOS E DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.1. Em síntese, cuida-se de ação de indenização objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos.2. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção do dos autosntendeu (sic) pela existência de vícios construtivos e pela caracterização dos danos morais, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.4. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a data da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ.5.
Não obstante se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária sujeita-se à preclusão consumativa quando já decidida no processo e não impugnada no momento próprio. Precedentes
.6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJAgravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM DATA POSTERIOR ÀQUELA EM QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Devem incidir juros e correção monetária sobre os valores pagos administrativamente quando estes foram realizados em datas posteriores àquelas em que as parcelas deveriam ter sido recebidas. 2.
Na linha do entendimento predominante nesta Corte, o que é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, é a inexatidão material, o erro de cálculo ou matéria de ordem pública.
Os critérios utilizados na apuração do valor devido, se não impugnados oportunamente, tornam-se inalteráveis pela coisa julgada
.
3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EmbExeMS: 7388 DF 2006/0161219-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

Com efeito, ainda que se reconheça que a definição dos critérios de correção monetária e de juros de mora possua natureza de ordem pública, não se pode olvidar que tal prerrogativa encontra limites objetivos e temporais, não podendo se sobrepor em face de demais questões de mesma natureza, como a coisa julgada e a preclusão. Com isso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, esta pode se sujeitar aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior, consoante a Corte Superior de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO .
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.
2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EREsp: 2110890 RJ 2023/0419170-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/10/2024)

No caso concreto, conforme exaustivamente demonstrado, a sentença de primeiro grau explicitamente fixou os índices aplicáveis de correção e o termo inicial de sua incidência, sendo tal comando jurisdicional preservado no julgamento monocrático proferido em sede de apelação, que se limitou a reduzir o valor indenizatório, sem proceder a qualquer modificação nos parâmetros anteriormente fixados.

A ausência de impugnação específica a esse ponto decisório, seja por meio de apelação própria, seja mediante agravo interno contra a decisão monocrática, importa em preclusão lógica e consumativa, porquanto evidencia a concordância tácita da parte com os critérios então definidos.

Permitir, nesta fase processual, a rediscussão da matéria sob o argumento de que se trata de tema de ordem pública implicaria esvaziar os institutos da coisa julgada e da preclusão, comprometendo não apenas a racionalidade do sistema processual, mas também a previsibilidade, a confiança e a estabilidade das relações jurídicas.

Dessa forma, a autoridade da decisão anteriormente proferida se impõe, e a insurgência recursal que ora se examina deve ser repelida, por afronta direta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhes NEGO

PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025